Tribunal: STF
Processo: HC 247573
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sergio Aleixo Angelo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CONTRABANDO DE GASOLINA DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É entendimento jurisprudencial desta Corte a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos de contrabando de gasolina de procedência estrangeira. 



    2. Na hipótese, restou comprovado que o recorrente importou cerca de 100 (cem) litros de combustível de procedência venezuelana, armazenados em tanque adulterado no interior do veículo Fiat Uno, placa JWK 9090, e que pretendia comercializar o combustível. 3. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.589.870 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik) 



    Pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, em parecer assim resumido:



    HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EXARADO PELO STJ EM ARESP. WRIT QUESTIONA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. - Parecer pelo não conhecimento do writ mas, caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, o Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Todavia, na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante. 



    Colhe-se dos autos que o impetrante foi condenado a “2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição, pela prática do crime descrito no art. 334-A, do Código Penal”, porquanto “Na hipótese, restou comprovado que o recorrente importou cerca de 100 (cem) litros de combustível de procedência venezuelana, armazenados em tanque adulterado no interior do veículo Fiat Uno, placa JWK 9090, e que pretendia comercializar o combustível.”.



    Nesse contexto, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de contrabando.” (HC 201.753 AgR, ministra Rosa Weber).



    No caso em espécie, que trata de contrabando de combustíveis, o ato gera “além da lesão ao erário, violação à política pública no país na área de energia, onde são reguladas produção, refino, distribuição e venda de combustíveis derivados do petróleo” (HC 116.242, ministro Luiz Fux).



    Ademais, tratava-se de veículo adulterado para tal finalidade, o que demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento. Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO (ART. 334, § 1º, C, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE, OU NÃO, DA PRÉVIA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.



    [...]



    4. In casu, conforme decidido pelas instâncias precedentes, a conduta praticada pelo paciente – ingressar no território nacional com 585 (quinhentos e oitenta e cinco) litros de gasolina proveniente da Venezuela, sem recolher aos cofres públicos o respectivo tributo, com o finalidade de revenda – amolda-se ao tipo de contrabando, provocando, além da lesão ao erário, violação à “política pública no país na área de energia, onde são reguladas produção, refino, distribuição e venda de combustíveis derivados do petróleo”.



    5. Destarte, em que pese o valor do tributo sonegado ser inferior ao limite estabelecido no artigo 20 da Lei 10.522/02, na redação conferida pela Lei 11.033/04, não é possível aplicar-se o princípio da insignificância, porquanto trata-se de crime de contrabando.



    [...]



    7. Ordem denegada.



    (HC 116.242, ministro Luiz Fux- grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de contrabando.



    3. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 184.586 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Nesse sentido, também é o parecer do Ministério Público Federal. Extraio, no ponto, o seguinte trecho do seu parecer:



    Assim, não se cuida, tão somente, de sopesar o caráter pecuniário do crime, mas, principalmente, de tutelar, entre outros bens jurídicos, a política pública adotada no país na área de energia, que regula a produção, o refino, a distribuição e venda de combustíveis derivados do petróleo. O desvalor da conduta é significativo, impondo-se o afastamento do princípio da insignificância.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente